Tribunal: TJES
Processo: 5009100-81.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009100-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

APELADO: KATIA MACHADO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. CONDUTOR EMBRIAGADO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CONTRATO DE GAVETA. SÚMULA 132 DO STJ. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Allianz Seguros S/A e, de forma adesiva, por Eugenir Pereira Nunes, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva movida por seguradora em face de responsável por acidente de trânsito. A sentença condenou Eugenir Pereira Nunes ao pagamento de R$ 4.594,14, com correção monetária e juros desde 10.01.2022, e afastou a responsabilidade solidária de Katia Machado dos Santos, alienante do veículo antes do sinistro. A Allianz pleiteia a responsabilização de Katia Machado, alegando invalidade da alienação. Eugenir, por sua vez, sustenta ausência de culpa e requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do condutor Eugenir Pereira Nunes pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se a alienante do veículo, Katia Machado dos Santos, deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil na hipótese é subjetiva, exigindo prova de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme art. 186 do CC.

4. O conjunto probatório indica que Eugenir Pereira Nunes conduzia sob efeito de álcool, invadiu a contramão em curva e colidiu com o veículo segurado, demonstrando culpa exclusiva.

5. O boletim de ocorrência lavrado no local e os depoimentos colhidos em audiência confirmam a dinâmica do acidente, conferindo presunção relativa aos fatos narrados, não elidida por prova em sentido contrário.

6. Eventuais inconsistências em depoimentos não afastam a responsabilidade de Eugenir, cuja culpa foi evidenciada pelos elementos constantes dos autos.

7. A alienação do veículo anterior ao sinistro afasta a responsabilidade da proprietária registral Katia Machado dos Santos, nos termos da Súmula 132 do STJ.

8. A ausência de registro formal da transferência não impede o reconhecimento da tradição do bem e a exclusão de responsabilidade do alienante, desde que demonstrada a efetiva entrega do veículo antes do acidente.

9. A improcedência do pedido em relação a Katia Machado está em conformidade com o entendimento consolidado no STJ, sendo indevida sua condenação, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A culpa exclusiva do condutor embriagado que invade a contramão autoriza o ressarcimento por ação regressiva da seguradora. 2. A responsabilidade do proprietário registral é afastada quando comprovada a tradição do veículo antes do sinistro, mesmo sem registro da transferência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 132; TJES, Apelação nº 044120015217, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 29.01.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009100-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081-A
APELADO: KATIA MACHADO DOS SANTOS, EUGENIR PEREIRA NUNES
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A

VOTO

Conforme relatório, trata-se de recurso apelações cíveis interpostas por Allianz Seguros S/A e, de forma adesiva, por Eugenir Pereira Nunes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES. O processo envolve ação regressiva de seguradora, que busca ressarcimento por danos indenizados ao segurado em razão de acidente de trânsito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu Eugenir Pereira Nunes ao pagamento de R$ 4.594,14, com correção monetária e juros desde 10.01.2022, e julgando improcedente a demanda em relação à ré Katia Machado dos Santos, afastando sua responsabilidade solidária, por ter alienado o veículo antes do sinistro.

Diante da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas nos recursos, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a existência de culpa no acidente de trânsito, assim como a responsabilidade do proprietário registral do veículo.

Destaco, por oportuno, que a necessidade de comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal entre tais elementos se mostra necessária pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, modalidade adotada para hipótese pelo Código Civil, prevista no seu art. 186.

Em outras palavras, a questão a ser apurada neste recurso é verificar se existem provas suficientes para indicar qual dos dois veículos invadiu a contramão da via provocando o acidente narrado na inicial.

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório então formado indica que o apelante Eugenir Pereira Nunes conduzia veículo automotor sob efeito de álcool e invadiu a contramão da via na curva e colidiu com outros veículos, dentre eles o bem segurado pela também apelante, Allianz Seguros S/A.

É o que se extrai do boletim unificado, preenchido pela autoridade de trânsito que atendeu a ocorrência no local do acidente e dos depoimentos colhidos em audiência.

Sobre a validade do BOAT, esta Egrégia Primeira Câmara Cível possui entendimento segundo
o boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente, firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial
.

Destaco, por oportuno que, ainda que em alguns depoimentos tenha havido alguma inconsistência acerca da dinâmica do acidente, tais imprecisões não foram capazes de afastar a conclusão ora alcançada, acerca da culpa exclusiva do apelante Eugenir Pereira Nunes.

Por derradeiro, no que se refere à responsabilidade do proprietário registral do veículo (Kátia Machado dos Santos), tenho que a sentença merece ser mantida, haja vista que alinhada ao enunciado da súmula n. 132, do STJ, especialmente porque demonstrada a tradição anterior do bem,
in verbis
:

A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
(SÚMULA 132, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/1995, DJ 05/05/1995, p. 12000)

Do exposto,
CONHEÇO
dos recurso e a eles
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento), observadas as gratuidade de justiça deferidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.